Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-06.2024.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-06.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MARCA LTDA - CNPJ: 76.814.003/0001-20 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR CONSIGNADO NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de depósito do valor consignado dentro do prazo legal. A autora alegou que celebrou contratos de financiamento de veículos com o Banco Volkswagen S.A. e, após inadimplir três parcelas, totalizando R$ 68.912,38, tentou efetuar o pagamento, mas não conseguiu devido ao bloqueio dos boletos pelo credor. Diante da recusa, ajuizou a ação para efetuar o pagamento judicialmente e evitar a mora. Sustentou que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi permitido parcelar
as custas e produzir provas. Requereu a reforma da sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do depósito integral do valor consignado justifica a extinção da ação sem resolução do mérito; e (
ii
) analisar a alegação de cerceamento de defesa diante da não apreciação do pedido de parcelamento das custas e da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 542, parágrafo único, do CPC, exige que o depósito do valor consignado seja realizado no prazo de cinco dias após o deferimento da consignação,
sob pena
de extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a apelante não efetuou o depósito dentro do prazo legal, o que inviabiliza o prosseguimento da ação.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta,
pois
a ausência do depósito configura falta de interesse processual, tornando desnecessária a produção de provas e a instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não
Provido
.

Tese de julgamento
:

A ação de consignação em pagamento exige o depósito integral do valor devido no prazo legal, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

A ausência do depósito inviabiliza o prosseguimento da ação, independentemente de eventual cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 542, parágrafo único;
CC, art.
335.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 10273596420218110041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022, pub. 05.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Consignação em Pagamento extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC,

ante a ausência de depósito do valor c
onsignado dentro do prazo legal,
com condenação da autora a
arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor
atualizado

da
causa
.

A apelante sustenta que
a
recusa do
apelado
em receber os valores configura mora do credor, o que justifica a ação nos termos dos
arts
. 334 e 335 do Código Civil.

Afirma que
a
sentença deveria ter reconhecido o
seu
direito de efetuar o pagamento judicialmente, para evitar a perda dos veículos financiados.

Por fim, pugna pela reforma da sentença
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e produção de provas.

Devidamente intimado o
réu
não apresentou contrarrazões Id
257691695
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação

que extinguiu a Ação
de Consignação e
m Pagamento sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de depósito do valor consignado dentro do prazo legal.

A
autor
a

ajuizou a ação
alegando
que
c
elebrou contratos de financiamento para aquisição de veículos junto ao Banco Volkswagen S.A., nos quais vinha regularmente efetuando os pagamentos das parcelas.

Afirma que,
a partir de fevereiro de 2024, não conseguiu pagar três parcelas, totalizando um débito de
R$ 68.912,38
e que apesar da intenção de quitar a dívida, não conseguiu realizar os pagamentos porque os boletos estavam
bloqueados pelo
apelado
, impossibilitando a regularização do débito.

Pontua que,
t
entou, sem sucesso, solucionar o problema administrativamente junto ao banco, o que a obrigou a ingressar com a ação consignatória para depositar os valores devidos e evitar a constituição em mora.

Informa, ainda, que
n
a sentença recorrida, o juiz extinguiu a ação sem resolução de mérito, sob a justificativa de falta de interesse processual.

Aduz também que o
correu
cerceamento de defesa
, pois o juiz não apreciou o pedido de parcelamento das custas processuais e não permitiu a produção de provas solicitadas.

Por fim, destaca que
a
decisão impugnada contraria o Código Civil e o Código de Processo Civil, que preveem a possibilidade do pagamento em consignação quando há recusa do credor.

A consignação em pagamento permite ao devedor se liberar da obrigação por meio do depósito judicial da quantia devida, nos casos previstos em lei (art. 335 do CC).

No presente caso, verifica-se que
, em 28-05-2024, o juízo deferiu o pedido consignatório e determinou o depósito no prazo de cinco dias (Id.
255627721
), no entanto,
a parte autora
manteve-se inerte
.

Em 26-06-2024, peticionou nos autos dilação do prazo para 10 dias para a realização do depósito, bem como pelo pagamento das custas iniciais já parceladas pelo juízo da origem (Id.
160268228
).

Ante a inércia da parte autora, em 23-09-2024, o juízo extinguiu a Ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 542, parágrafo único.

O Código de Processo Civil no artigo 542 dispõe:

“
Art. 542.
Na petição inicial, o autor requererá:

I -
o
depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de
5
(cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do
art. 539, § 3º
;

II -
a
citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único.
Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito
”
.

Assim, não obstante os argumentos da apelante, não
foi cumprido
o pressuposto de constituição válido do processo, qual seja, o depósito integral da dívida.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO
INADIMPLIDO E A QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DE FORMA PARCELADA – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DO VALOR INTEGRAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 335 DO CC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A consignação em pagamento exige o depósito integral da dívida, sendo descabido o pedido de parcelamento do débito, de modo que a inobservância dos requisitos do artigo 335 do CC pelo devedor acarreta a extinção da ação de consignação em pagamento, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual
”
.
(TJ
MT 1
0273596420218110041 MT, Relator
:
Antônia
Siqueira Gonç
alves
, Data
de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Em razão da não apresentação de contrarrazões, deixo de majorar os honorários recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025